Tribunal: STF
Processo: HC 69491
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
MONOCRATICA, INOBSERVANCIA DO CRITÉRIO TRIFASICO DE FIXAÇÃO
DA PENA. SUPERVENIENCIA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
          ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVANCIA DO CRITÉRIO
TRIFASICO DE FIXAÇÃO DA PENA (ARTIGO 59 DO CP), QUANDO DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO, CUJO ACÓRDÃO,
A PAR DE ABRANDAR A PENA, TORNOU SUPERADA A CRITICA A
DECISÃO MONOCRATICA.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.